Tribunal: STF
Processo: Rcl 92045
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS ADPFS Nº 387/PI E Nº 275/PB. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, no Processo nº 1001378-33.2017.5.02.0701, por meio da qual teria sido inobservada a decisão das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB.

2. O reclamante narra que, na origem, foi proferida citada para pagamento de saldo remanescente de R$ 96.771,89 (noventa e seis mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos), atualizado até o dia 22 de outubro de 2025, sob pena de execução direta.

3. Alega, em síntese, que no ato judicial impugnado, ao determinar o prosseguimento da execução, afastando a aplicação do regime de precatórios, e determinando o prosseguimento da execução pelo rito comum, com possibilidade de constrição patrimonial, teria sido afrontada a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte, notadamente nos julgamentos das ADPFs nº 387/PI e nº 275/PB.

4. Assevera ser empresa pública federal, integrante da Administração Pública Indireta, de propriedade integral da União e vinculada ao Ministério da Fazenda. Defende que, por prestar serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa primária, faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública, incluindo a submissão de seus débitos judiciais ao regime de precatórios, conforme o art. 100 da Constituição.

5. Registra que, não obstante tenha suscitado, na fase de execução, a aplicação do regime de precatórios, o Juízo reclamado deixou de apreciar adequadamente a matéria, determinando a adoção de medidas típicas de execução contra particulares, como bloqueio de contas via Sisbajud. 

6. Pontua que o Serpro é empresa pública federal prestadora de serviço público essencial, atuando em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa primária, razão pela qual se enquadraria na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assegura a submissão ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da CRFB.

7. Aduz, ainda, que na decisão reclamada viola-se diretamente a autoridade das decisões proferidas nas ADPFs nº 275 e nº 387, bem como outros precedentes da Corte, que reconhecem a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública às estatais que preencham tais requisitos. 

8. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os atos executórios. No mérito, o reconhecimento da procedência do pedido formulado na reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar a submissão da execução ao regime de precatórios. 

É o relatório.

Decido.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

13. No caso em tela, o reclamante alega inobservância, pelo Juízo reclamado, do que decidido por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB. 

14. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, sujeitam-se ao regime de precatórios. Confira-se a ementa do acórdão:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 
3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 
4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 
5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).

15. Na ADPF nº 275/PB, este Supremo Tribunal Federal reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF nº 387/PI, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público: Eis sua ementa:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos nossos).

16. Como se vê, nessas oportunidades, o Plenário desta Corte conheceu das arguições e julgou-as procedentes, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, sob pena de violação a princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

17. Destarte, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.

18. No processo em análise, verifica-se que, ao analisar o pedido do reclamante para que o pagamento do débito fosse realizado pelo regime de precatórios (art. 100, CRFB), o Juízo reclamado assim se pronunciou (e-doc. 45, p. 2-4; grifos do original):

“(...) 2 – Do pagamento: 
2.1) Considerando a modificação provocada pela Resolução 180 /2012 do Tribunal Superior do Trabalho, em que se alterou a Instrução Normativa 3 /1993 do Tribunal Superior do Trabalho, determino à Secretaria da Vara do Trabalho a liberação em favor do Exequente do depósito recursal existente no processo em #id: 4c9d3c8. 
2.2) Em atenção à atualização de cálculos de liquidação certificada em #id:ce15c07, cite-se a Executada, por meio de seu advogado pelo DEJT. Não havendo advogado constituído, cite-se a Ré, por via postal, para pagamento do saldo remanescente de R$ 96.771,89 (noventa e seis mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos), atualizado até o dia 22 de outubro de 2025, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante comprovação no processo, sob pena de execução direta. 
2.3) O depósito do valor LÍQUIDO constante da atualização de cálculos de atualização, devido a(o)reclamante, poderá ser realizado diretamente na conta-corrente do Autor ou de seu(sua) advogado(a), devidamente constituído no processo, que, por analogia ao Provimento GP/CR nº 13/2016, deverá informar, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados da conta bancária para depósito, inclusive com a identificação do CPF/CNPJ do titular.
2.4) As reclamadas tomarão ciência das informações acima apontadas, independentemente de intimação da Secretaria da Vara do Trabalho. 
2.5) Na hipótese de pagamento do crédito exequendo por depósito judicial, deverá o devedor realizar o depósito exclusivamente no Banco do Brasil, diante da demora e da dificuldade no cumprimento dos alvarás e ofícios pela Caixa Econômica Federal. 
2.6) Havendo contribuição previdenciária, Imposto de Renda e custas processuais, o recolhimento desses encargos deverá ser realizado no prazo estabelecido no item 2.2, EXCLUSIVAMENTE mediante guia(s) própria(s) (Escrituração no E-social, confessadas por meio DCTFWeb e recolhidas mediante Darf gerada pelo DCTWeb - E Social   eventos S-2500 e S-2501, DARF e GRU), computando-se cota empregado e empregado, uma vez que houve dedução do crédito do autor. 
2.7) No hipótese de depósito judicial dos valores para transferência pela Secretaria da Vara fica a Reclamada obrigada a proceder, no prazo de 15 (quinze) dias após a transferência realizada pela Secretaria da Vara, a escrituração dos recolhimentos efetuados por meio do evento S-2500 do E-social e DCTWeb.  Ficam as partes cientes dos manuais disponíveis para orientação quanto a correta forma dos recolhimentos ora estipulados : https://www.gov.br/esocial/pt-br /documentacao-tecnica/manuais/manual-do-usuario-esocial-web-processo-trabalhista. pdf 
2.8) Os valores referentes a honorários periciais deverão ser recolhidos por meio de guia de depósito judicial, extraída pela parte no sítio do Banco do Brasil S.A. e efetivados em conta vinculada a este Juízo, no mesmo prazo do item 2.2.  
2.9) Os valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço devem ser recolhidos por meio de depósito a conta vinculada do Reclamante e na hipótese de depósito judicial os valores serão transferidos a respectiva conta vinculada.  
2.10) Em consonância com a previsão do art. 39 da Lei nº 8.177 /91 e da Súmula 200 do Tribunal Superior do Trabalho e na hipótese de realização de pagamento pela executada no prazo apontado no item 2.6 e nas condições homologadas supra, encerra-se a contagem dos juros de mora. 
2.11) 2.11) Fica, desde já, consignado que pagamentos realizados fora dos termos determinados na presente decisão não serão considerados e implicarão o prosseguimento do processo de execução.
3 - Do não-pagamento espontâneo e do prosseguimento do processo de execução: 
3.1) No prazo de 15 (quinze) dias fixado para pagamento do valor remanescente, deverá o devedor comprovar no processo o pagamento realizado, sob pena de execução direta mediante utilização do sistema SISBAJUD com o bloqueio e arresto de contas e/ou aplicações financeiras até o limite da importância exequenda, bem como das pesquisas disponíveis por meio do Sistema Argos (RENAJUD, CNIB, SERASAJUD, INFOJUD em toda a sua extensão e ARISP). Na hipótese de não serem frutíferas as medidas acima, façam os autos conclusos para determinar a inclusão da devedora no BNDT e realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER, bem como determinar a realização de outros convênios. (...)”

19. Nesse contexto, revelam-se plausíveis as alegações do reclamante quanto ao descumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no que concerne à aplicação do regime de precatórios às empresas públicas e às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, de natureza não concorrencial, nos termos das decisões das ADPFs apontadas.

20. A esse respeito, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 58.146/PR (de minha relatoria, j. 02/04/2023, p. 03/04/2023); Rcl nº 53.303/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2022, p. 13/05/2022); Rcl nº 45.306/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021); Rcl nº 46.513-MC/RS (Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/03/2021, p. 07/04/2021); Rcl nº 46.796/RS(Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/11/2021, p. 08/11/2021); Rcl nº 47.527-ED/RS(Rel. Min. Rosa Weber, j. 11/02/2022, p. 15/02/2022); Rcl nº 48.044/RS(Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/09/2021, p. 01/10/2021); Rcl nº 48.545/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/10/2021, p. 08/10/2021); e Rcl nº 49.928/RS (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/10/2021, p. 14/10/2021).

21. Impõe-se registrar, de modo particular, que as prerrogativas processuais da Fazenda Pública na fase executiva, notadamente a sistemática de pagamento por meio de precatório (art. 100 da CRFB), configuram matéria de ordem pública. Assim, a ausência de menção ao regime de precatórios em momento anterior, pelo reclamante, é irrelevante, na medida em que não há óbice para que a questão seja suscitada e decidida na fase de cumprimento de sentença e/ou execução, independentemente de manifestação anterior, consolidando-se a inviabilidade de preclusão sobre a matéria.

22. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator